Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700054-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GENIVAL PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por JOSE GENIVAL PEREIRA requerendo a reconsideração da decisão de ID 69836657, e, na eventualidade de sua manutenção, requer que a presente seja recebida como Agravo Interno. Nada a prover quanto ao requerimento de reconsideração do Exequente, ora Agravante, pois o que pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 69836657. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Agravada para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, já considerada a “regra da dobra” (CPC, art. 183, caput e 1.021, § 2o), apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025 11:08:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador